Tribunal: TJSP
Processo: 1021805-74.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO APELANTE - Pedido de gratuidade judiciária deduzido no bojo do recurso desacompanhado de provas da impossibilidade de custeamento do processo - A recuperação judicial, por si só, não evidencia a ausência de recursos financeiros para o custeio recursal – INDEFERIMENTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - Recurso não conhecido, por

Ementa:
APELAÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO APELANTE - Pedido de gratuidade judiciária deduzido no bojo do recurso desacompanhado de provas da impossibilidade de custeamento do processo - A recuperação judicial, por si só, não evidencia a ausência de recursos financeiros para o custeio recursal – INDEFERIMENTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - Recurso não conhecido, por ora, com determinação.